Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), acrescidos do auxílio-creche, se houver, a ser descontado em folha e depositado na conta da alimentanda, que requer a majoração para 33%, alegando que o valor fixado é insuficiente para cobrir suas necessidades e que o alimentante possui capacidade contributiva superior àquele montante, tendo anteriormente contribuído espontaneamente com valor superior.II. Questão em discussão2. Verificar se o valor fixado para os alimentos provisórios pelo juízo de origem está em conformidade com o binômio necessidade-possibilidade, considerando a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades da alimentanda.III. Razões de decidir3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do CC, de forma que o montante fixado atenda ao padrão de vida compatível com a condição econômica do alimentante. A fixação do encargo em percentual inferior ao que o alimentante vinha pagando espontaneamente indica insuficiência para atender às necessidades da alimentanda.4. Diante da verossimilhança das alegações e das provas documentais apresentadas, justifica-se a elevação dos alimentos provisórios para 20% dos rendimentos brutos do alimentante, percentual que se aproxima do montante que vinha sendo pago espontaneamente.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(m/r)